Tribunal: STF
Processo: AI 733719
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS, NO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE 
   SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES.

1.	São incabíveis, 
   no caso, embargos de declaração opostos contra decisão que 
   inadmite recurso extraordinário.
2.	É pacífica a jurisprudência 
   desta Suprema Corte no sentido de que recurso incabível não 
   suspende ou interrompe o prazo recursal.
3.	Intempestividade 
   reconhecida do agravo de instrumento. Precedentes.
4.	Agravo 
   regimental improvido.